Tribunal: STF
Processo: AI 485441
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
 Relator (C. Pr. Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade,
desde que se estabeleça - como faz o art. 1º do dispositivo citado -
 o cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o
julgamento do recurso.
3. Diferenças de correção monetária
relativas a contas do FGTS: recurso extraordinário: descabimento:
acórdão recorrido que não se baseou na garantia do direito
adquirido, nem se pronunciou sobre os dispositivos constitucionais
invocados no recurso extraordinário: incidência das Súmulas 282 e
356.